Tribunal: TJDFT
Processo: 0733970-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo NÚMERO DO PROCESSO: 0733970-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A AGRAVADO: CLAUDIA DE CARVALHO VIEIRA DA SILVA, EMILIA RIBEIRO DE CARVALHO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Hospital Lago Sul S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, em ação de conhecimento ajuizada por Claudia de Carvalho Vieira da Silva, extinguiu o processo em relação ao corréu Marcelo Genovese Soares, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, ante a ilegitimidade passiva ad causam (ID 238215949 do processo n. 0753545-32.2024.8.07.0001). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 243907590 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 75141128), a parte recorrente explica que a ação ajuizada na origem trata de indenização por danos supostamente decorrentes de procedimento cirúrgico realizado no Hospital Daher, no âmbito de programa público do Distrito Federal para execução de cirurgias eletivas. Expõe que a decisão agravada reconheceu a ilegitimidade passiva do corréu, Marcelo Genovese Soares, cirurgião responsável pelo procedimento, sob o fundamento de que este atuou no exercício de função pública, como agente público. Sustenta que a decisão agravada reconhece que o ato médico questionado foi praticado por profissional enquadrado como agente público, em razão de sua vinculação, por convênio, ao Distrito Federal. Entende que, como consequência da aplicação do art. 37, § 6o, da CF, eventual responsabilidade civil recairia sobre o Estado, titular do serviço público, assegurado o direito de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa. Argumenta que, “se a atuação médica é considerada função pública, e se a prestação do serviço decorre de programa estatal sob direção, coordenação e fiscalização do ente público, não é possível juridicamente atribuir ao hospital particular a responsabilidade isolada pelo suposto dano, como se fosse ele originariamente responsável pela prestação do serviço público a que alude o § 6o”. Aduz que a manutenção do Hospital como único réu, dissociada da atuação estatal, além de comprometer a coerência da fundamentação, desvirtua o regime constitucional de responsabilidade civil do Estado e viola a isonomia na aplicação das razões de decidir. Subsidiariamente, defende o ingresso do Distrito Federal no polo passivo da lide, como responsável direto pelos atos praticados por seus agentes. Busca atribuição de efeito suspensivo ao agravo para suspender o andamento do processo de origem até o julgamento definitivo do recurso. Requer a reforma da decisão agravada para excluir o Hospital do polo passivo ou, subsidiariamente, determinar a inclusão do Distrito Federal como litisconsorte passivo. Preparo recolhido (ID 75178402). Em razão do afastamento do Desembargador Relator Robson Barbosa de Azevedo, os autos vieram conclusos para relatoria eventual (ID 75235529). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença dos requisitos cumulativos previstos no dispositivo legal supracitado. Ainda que sejam relevantes os argumentos apresentados na peça recursal, não se constata, neste momento, risco de dano capaz de autorizar a suspensão da eficácia da decisão agravada. O pronunciamento judicial apenas determinou a exclusão de um dos litisconsortes por ilegitimidade passiva e ordenou a intimação das partes para especificar as provas que pretendem produzir, diligência que não representa prejuízo iminente ao Hospital agravante. As condições necessárias para atribuição de efeito suspensivo ao recurso são cumulativas, razão pela qual a ausência de um dos requisitos obsta o acolhimento da pretensão. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, os autos devem ser conclusos ao relator originário, caso encerrado o período de afastamento, com base nos arts. 82, § 2o, e 90, parágrafo único, do RITJDFT[1]. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: (...) § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame.